Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. FATURAS ENVIADAS AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que o pedido inicial foi julgado improcedente, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa a impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, que [o] Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2.1. Considerando-se o entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça, sendo verificada a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
3. Os contratos de cartão de crédito são caracterizados por sua informalidade, de modo que a sua contratação se torna possível sem a necessidade de assinatura de instrumento físico pelos contratantes, porquanto viável a constituição de vínculo jurídico pelo simples desbloqueio e uso pelo consumidor do cartão disponibilizado pela instituição financeira. 3.1. Da mesma forma que a contratação de cartão de crédito é caracterizada pela ausência de formalidades, a prova da existência de negócio jurídico entre fornecedor e consumidor também prescinde de formalidades, de modo que não se exige a assinatura de contrato de adesão, tampouco comparecimento pessoal do cliente à agência bancária. 3.2. A fim de comprovar a relação contratual entre o banco e o adquirente de cartão de crédito, é suficiente a apresentação das cláusulas gerais do contrato de adesão e das respectivas faturas. Precedentes.
4. O desbloqueio do cartão, com a consequente utilização deste, e posterior pagamento das faturas, até mesmo com contratação do serviço denominado “parcelamento fácil”, são condutas que claramente demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. 4.1. A ausência de contrato efetivamente assinado pela consumidora não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade das faturas emitidas pela instituição bancária.
5. Não restando demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais, tampouco da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
6. Verificado que os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes a apontar a celebração de negócio jurídico e a embasar o ajuizamento da presente ação de cobrança, imperioso o reconhecimento da obrigação da requerida de arcar com o pagamento dos valores devidos, conforme planilha apresentada pela instituição bancária que, com base nas faturas inadimplidas, aponta corretamente a evolução do crédito e o índice de juros aplicável.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.